Tribunal: TJMT
Processo: 1019493-68.2022.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019493-68.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[T. M. P. S. R. - CPF: 115.861.871-98 (APELANTE), CARLOS EDUARDO DE MELO ROSA - CPF: 706.013.131-00 (ADVOGADO), JANAINA PASSOS DA COSTA - CPF: 038.666.042-54 (APELANTE), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JANAINA PASSOS DA COSTA - CPF: 038.666.042-54 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. INADIMPLÊNCIA COMPROVADA. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO NÃO CUMPRIDO PELO CONSUMIDOR. DANO MORAL INEXISTENTE. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo o Apelante destinatário final do serviço de fornecimento de água, nos termos dos artigos 2o e 3o do CDC.

O artigo 373, II, do Código de Processo Civil estabelece que o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe à parte Ré/Apelada.

A Apelada demonstrou a inadimplência da fatura com vencimento em 24/12/2021, referente ao mês de dezembro/2021. Por outro lado, o Apelante não comprovou o pagamento da fatura em questão, sendo que os comprovantes juntados nos autos não se referem ao mês o corte, o que afasta a ilegalidade da suspensão do serviço.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
T. M. P. S. R.,
representado por sua genitora Janaina Passos da Costa,

contra a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais n. 1019493-68.2022.8.11.0041 ajuizada pelo Apelante em face de
AGUAS CUIABA S/A.

A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos da petição inicial e condenou a parte Autora/Apelante em custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o Apelante interpôs o presente recurso alegando que houve falha na prestação de serviços pela Apelada em virtude do corte indevido no fornecimento de água em sua residência efetuado em 03/03/2022, tendo serviço retomado somente três dias depois, o que impõe o dever da Recorrida em reparar os danos sofridos.

Requer a reforma da sentença de origem para a procedência dos pedidos da inicial.

A Apelada apresentou suas contrarrazões em id. 210958321 pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

A controvérsia cinge-se na regularidade ou não do corte no fornecimento do serviço de água na residência a qual a parte Recorrente mora com seus genitores, em 03/03/2022.

Inicialmente, é importante destacar que a relação entre as partes é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), considerando que a autor é a destinatário final do serviço de fornecimento de água, enquadrando-se nos conceitos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Conforme estabelece o artigo 373, II do Código de Processo Civil (CPC), o ônus da prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor cabe à Ré/Apelada.

O Apelante sustenta que a fatura que ensejou a suspensão do serviço não estava no nome de seu genitor Wender Souza Ribeiro (titular da matrícula 459506-8), mas em nome de um terceiro, razão pela qual o corte foi ilegal e lhe ensejou prejuízo indenizável.

A Apelada justificou o corte do serviço aduzindo que não houve o pagamento da fatura relativa ao mês de dezembro/2021, de modo que a suspensão foi devida.

Verifica-se que o imóvel em questão é alugado e o Recorrente comprova que seu genitor solicitou a transferência da titularidade do referido serviço no mês de dezembro/2021.

Contudo, a Apelada demonstrou que justamente a fatura referente ao mês de dezembro/2021 (vencimento em 24/12/2021 – id. 210958296) não foi adimplida.

Dessa forma, competia ao Apelante comprovar o pagamento do débito, ônus do qual não se desincumbiu, pois os comprovantes apresentados não se referem ao mês que motivou o corte do serviço.

Diante deste contexto, não há como atribuir qualquer falha na prestação do serviço à Apelada, tendo esta se desincumbido de combater as alegações autorais.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE FATURAS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO, PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - CONSUMO DE ÁGUA – FATURAS EXORBITANTES – INADIMPLÊNCIA - SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - ILEGALIDADE NÃO COMPROVADA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – INDENIZAÇÃO INDEVIDA – PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.
Comprovada a relação jurídica entre as partes e a inadimplência do consumidor, não há que se falar em indenização por danos morais diante do exercício regular do direito por parte da concessionária prestadora de serviços públicos de água e esgoto, em promover a suspensão dos serviços de abastecimento de água.
(TJ-MT 10360068720178110041 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 05/10/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/10/2022). (Destaquei).

EMENTA – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL = CORTE DE FORNECIMENTO DE ÁGUA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE OS PAGAMENTOS ESTAVAM EM DIAS – EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO – ATO ILICITO NÃO DEMONSTRADO – DANO MORAL INEXISTENTE – SENENÇA DE IMPROCEDENCIA – DECISÃO CORRETA – MANUTENÇAO – HONORARIOS - MAJORAÇÃO – SUSPENSÃO – JUSTIÇA GRATUITA. Recurso conhecido e desprovido. Restando comprovado nos autos que o corte do fornecimento de água se deu em face da inadimplência da consumidora, o ato reveste-se do exercício regular de um direito e, neste contexto, ausentes os requisitos ensejadores do dever de indenizar, qual seja o ato ilícito, mantém-se hígida a sentença que, fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu pela improcedência da ação de indenização por danos morais. A rigor do § 11, do artigo 85, do CPC, os honorários arbitrados em primeiro grau de jurisdição devem ser majorados pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença (honorários recursais) sendo suspensa a exigibilidade por força de estar a parte vencida litigando sob auspícios da justiça gratuita (§ 3o artigo 98 do CPC e Lei 1.060/50). (Ap 151928/2016, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 19/10/2018). (TJ-MT - APL: 002390730201481100021519282016 MT, Relator: DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 03/10/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 19/10/2018).

Registra-se que embora aplicável a inversão do ônus da prova, tal medida não é absoluta, de modo que cabia ao Apelante comprovar minimamente suas alegações, o que não se desincumbiu.

Com tais fundamentos, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Afastada a majoração dos honorários recursais, nos termos do artigo 85, §11 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024